Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-12.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019050-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA - CPF: 064.142.881-28 (AGRAVADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) NA ASSINATURA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELO ALUNO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE DEMONSTRA NECESSÁRIA, SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO PROVIDO
.

Alegado vício de consentimento (coação) na assinatura de Termo de Confissão de Dívida pelo aluno, a pretensão da instituição de ensino de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas a fim de dirimir a controvérsia mostra-se pertinente, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1019050-12.2023.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Instrumento de Confissão de Dívida c/c Restituição de Quantia Paga c/c Danos Morais, indeferiu a prova testemunhal.

A agravante alega que o feito visa a declaração de inexistência de débito pleiteada pelo agravado.

Aduz que essa prova é necessária porque o autor no feito (agravado) diz que houve vício de consentimento porque jamais teve a intenção de assinar a confissão de dívida no valor total de R$48.800,00, e só o fez porque foi coagido por ela (agravante).

Assegura que tem testemunhas que presenciaram os fatos e poderiam corroborar com os seus argumentos.

Pontua que está sendo cerceada no seu direito de defesa.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte.

Em contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 181009843).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a prova testemunhal, proferido nos seguintes termos:

(...)

Do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento antecipado, pois a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para o deslinde da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova oral pretendida pela parte Requerida, porquanto desnecessária à formação do convencimento deste Julgador.

Diante do exposto, estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, dou o processo por saneado.

Intimem-se as partes da presente decisão e transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique a estabilidade da presente decisão, nos termos do §1º do artigo 357 do CPC e voltem conclusos para sentença, ocasião em que serão apreciadas as preliminares levantadas.

(ID. 179025196 - pág. 2).

A hipótese apresentada demanda com clareza a necessidade de realização de prova testemunhal, tendo em vista a discussão de vício de consentimento na assinatura de Termo de Confissão de Dívida, sobretudo porque o autor/agravado alega que sofreu coação.

Decidir de forma diversa implicaria em flagrante cerceamento do direito de defesa da agravante.

Além disso, outras matérias também poderão ser beneficiadas com a instrução do processo.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a produção da prova testemunhal requerida pela ré/agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023